Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-74.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800245-74.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ROBERT BATISTA BAIA

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO PELO REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
NEGAR CONHECIMENTO À REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800245-74.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: ROBERT BATISTA BAÍA (Adv Márcio Fábio Nunes da Silva - OAB/PA 9.612)

INCIDÊNCIA PENAL: art. 16 da Lei 10.826/2003 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Revisão Criminal
proposta por
Robert Batista Baía
, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir sentença condenatória com fundamento no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Consta da sentença que o revisionando foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 ((Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Diante da condenação, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio de Apelação pugnando por sua absolvição fundamentada na insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena. O recurso foi conhecido e julgado totalmente improcedente. De ofício,
foi desclassificado para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos art. 14 da Lei nº 10.826, reduzindo-se a pena final, concreta e definitiva para 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa
(Id 17594431). Certidão de trânsito em julgado dia 12.09.2023 (Id 17594432).

Em suas razões, o revisionando pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 621, I, II e III do Código de Processo Penal.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 10.01.2024 e remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou em 22.02.2024 pelo
não

conhecimento
da presente Revisão Criminal, posto que busca revaloração de fatos e provas já exaustivamente avaliados no curso regular da ação penal.

É o relatório. À revisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Preliminarmente, verifico que o revisionando pretende desconstituir o julgado sob a alegação de que não restou evidenciada sua participação efetiva na ação delituosa e que os depoimentos das testemunhas de acusação são incongruentes e não individualizam a sua conduta.

Reforça que possui residência fixa, é trabalhador autônomo, detém excelente conduta social, é tecnicamente primário e possui família constituída, o que descaracteriza a situação no sentido de segregá-lo.

A revisão criminal não deve ser conhecida, pelas razões que passo a demonstrar.

Adianto que tais argumentos dão azo ao não conhecimento da revisional.

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza excepcionalíssima, somente justificada nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante do texto expresso da lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com o recurso de Apelação,
não devendo ser manejada com o claro propósito de revolvimento do arcabouço fático-probatório
, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou
à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando
ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de sua pena.

Na espécie, o recurso se limita a transcrever a sentença sobre a qual manifesta seu inconformismo. Em seguida, sem apresentar qualquer elemento de prova, elenca motivos que motivariam um pedido de liberdade e não de desconstituição de julgado. Posteriormente, afirma que os depoimentos foram incongruentes sem apontar os pontos supostamente incongruentes e, por fim, afirma que não restou comprovada sua participação, o que é completamente incompatível com o fato de ter confessado, sem falar nos outros elementos de prova.

Verifico assim, que o revisionando visa rescindir uma sentença condenatória calcada em vasto conteúdo fático-probatório, inclusive sua confissão, colhido durante a instrução policial e judicial e ratificada pelo órgão Colegiado desta Corte de Justiça, utilizando-se de argumentos genéricos e desprovidos de elementos probatórios novos ou que comprovem a falsidade das provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ausente motivação ou justificativa com substrato probatório plausível para rescindir o julgado, concluo que o revisionando não preenche qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 621, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, ainda destaco observação do Órgão Ministerial nesta instância, quando assevera:

Como se nota dos autos, o conjunto probatório já foi exaustivamente examinado, inicialmente pelo magistrado de primeiro grau, que entendeu comprovada a prática do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03, pelo ora Requerente e, posteriormente, pela 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do julgamento da Apelação, o que demonstra o objetivo claro do recorrente de novo exame de provas.

Assim, a ação de revisão criminal não pode ser manejada para revaloração de fatos e provas já exaustivamente avaliados no curso regular da ação penal, sob pena de banalização do instituto, tal qual ocorre na hipótese dos autos.

Sendo assim, não restou caracterizada qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do art. 621 do CPP, o que impede o conhecimento da presente revisão criminal.

Acerca do assunto, vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ENTENDIMENTO DA DEFESA TÉCNICA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Não tendo a defesa técnica vislumbrado nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal para fundamentar a propositura da presente ação revisional, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe. 2. Pedido Revisional não conhecido. (TJ-MG - Revisão Criminal: 2975450-81.2022.8.13.0000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado. 2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5. No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência. 6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional e desprovido de novas provas, válidas no mundo e sentido da lei, o revisionando pretende o simples reexame da matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau e ratificada pela 2ª instância, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado nos termos do art. 621 do CPP, com o claro intuito de violação à garantia constitucional da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo revisionando.

Diante de todo o exposto, alinhado ao parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do pedido revisional, por ausência de seus pressupostos.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024